Tribunal: TCU
Processo: 019.864/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AAIQY, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAIQY, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE COROACI-MG (no da TCE no sistema: 906/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1562/2026-TCU-Primeira Câmara Tratam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) em desfavor de Emerson de Carvalho Andrade, prefeito do Município de Coroaci - MG (gestão 2021-2024), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio da Portaria SEDEC 1368/2022, destinados a ações de resposta a desastres naturais. considerando que a irregularidade motivadora da instauração desta TCE foi a ausência parcial de documentação de prestação de contas, o que impediu inicialmente a avaliação das execuções física e financeira pelo órgão concedente; considerando que, após a citação válida promovida por este Tribunal, o responsável apresentou alegações de defesa e farta documentação complementar (peças 51 e 59-66) com o intuito de sanear as pendências apontadas; considerando que, em sede de diligência determinada pelo Relator, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional realizou reanálise técnica e financeira (Parecer no 020/2025 e Parecer Financeiro no 1171/2025), concluindo pelo cumprimento integral do objeto e pelo atingimento dos objetivos pactuados; considerando que a inspeção in loco realizada pelo ministério confirmou a execução física das metas e que a análise financeira atestou a correta aplicação dos recursos; considerando que a impropriedade residual relativa à ausência da "Declaração de Cumprimento de Objeto" não macula a regularidade da gestão, mas que a falha na apresentação inicial dos documentos ensejou a indevida mobilização do aparato de controle, o que justifica ressalvar as contas do responsável; considerando que as análises de prescrição ordinária e intercorrente, fundamentadas na Resolução-TCU 344/2022, demonstraram a plena validade da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal, não tendo ocorrido o transcurso dos prazos quinquenal ou trienal entre os marcos interruptivos; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de acolher as defesas e julgar as contas regulares com ressalva, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: julgar regulares com ressalva as contas de Emerson de Carvalho Andrade, dando-lhe quitação; informar o teor desta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 019.864/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Emerson de Carvalho Andrade (XXX.262.026-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coroaci - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.